Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800115-89.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO COUTINHO SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURIONÓPOLIS-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PARA DEMONSTRAR A NULIDADE PROCESSUAL ALEGADA, DE QUE O RÉU AO SER PRESO EM FLAGRANTE, USOU O DOCUMENTO FALSIFICADO DO PACIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo
Custos legis.
O impetrante não juntou aos autos o decreto prisional, a denúncia, a decisão do seu recebimento ou qualquer outro documento que demonstre a nulidade apontada. Preliminar acolhida.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor do paciente BRUNO COUTINHO SAMPAIO, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Aduz o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal em face da existência de um processo criminal autuado sob o nº 0005047-41.2017.8.14.0018, em seu desfavor, onde consta todos os seus dados pessoais e, inclusive, filiação, em cópia de Carteira Nacional de Habilitação falsificada, apresentada pelo réu, no ato de sua prisão em flagrante, cuja foto não é do ora paciente, e sim do verdadeiro criminoso/preso.

Assevera que apesar de alguns dados constantes da denúncia serem os mesmos, como o número do RG, do CPF, data de nascimento e filiação, o “falsário, tem naturalidade, estado civil, profissão, endereço e domicílio totalmente diferentes do verdadeiro Bruno Coutinho Sampaio, inclusive, a foto e assinatura na CNH”. Arguiu a nulidade absoluta do processo, requerendo, ao final, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4293135) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4331930).

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da Ordem, uma vez que a impetrante não juntou aos autos cópia do ato coator ou de qualquer outro elemento de convicção apto a sustentar seu pedido.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, em face da ausência de prova pré-constituída da alegação.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional, nem a denúncia, a decisão do seu recebimento ou qualquer outro documento que demonstre a nulidade apontada.

Como bem consignado pelo Órgão Ministerial às fls. ID/DOC nº 4343737 - Págs. 2/3, “o
habeas corpus
não se mostra a via adequada para os fins colimados, a saber, a verificação quanto à veracidade ou falsidade da CNH acostada aos autos de origem, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
e a inexistência de prova pré-constituída das alegações do Impetrante. Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal”. (...) “O conhecimento do presente
writ
, evidentemente, exigiria a colação do ato coator, onde se poderia verificar os supostos vícios que supostamente inquinam de nulidade o ato vergastado, bem assim, de prova inequívoca quanto à alegada falsificação. Na espécie, conforme alhures ressaltado, o impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção capaz de sustentar seu pedido”.

Por essa razão,
a preliminar deve ser acolhida.

Ante o exposto,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2021